Tribunal: TJES
Processo: 5000255-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA CARDOSO NASCIMENTO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000255-21.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LARISSA CARDOSO NASCIMENTO
RECORRIDOS:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio, no qual já realizou o pagamento de R$ 15.646,70 (quinze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). Em virtude da desistência, a autora requer a restituição imediata da quantia paga, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

2.
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar o prazo da devolução dos valores pagos pela autora; e (ii) analisar se há dano moral indenizável.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Ao contrário do que aduz a parte autora, não há comprovação nos autos de que houve vício de consentimento. Os áudios apresentados não comprovam que a parte autora foi induzida a erro. Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser mantida para condenar as rés a devolverem os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

5.
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)